Tribunal: TJPA
Processo: 0014914-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014914-24.2013.8.14.0301

APELANTE: SARA BRAGA DA COSTA, SAULO JOSE BRAGA DA COSTA, RAQUEL BRAGA DA COSTA

APELADO: ARLEIDE MARIA ROCHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ________________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº: 0014914-24.2013.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM.

EMBARGANTE: S. J. B. C.

EMBARGANTE: S. B. C.

EMBARGANTE: R. B. C.

EMBARGADO: A. M. R. O.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). CITAÇÃO INVÁLIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE NULIDADE DO ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
MERA INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AFASTADO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICADA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração em Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 13 e término em 21 de novembro de 2023 e presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº: 0014914-24.2013.8.14.0301.

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM.

EMBARGANTE: S. J. B. C.

EMBARGANTE: S. B. C.

EMBARGANTE: R. B. C.

EMBARGADO: A. M. R. O.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
S. J. B. C., S. B. C., R. B. C.,
objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4245340, que conheceu e negou provimento à Apelação, para manter a sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID n. 4245341), alega que haveria
omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que a colenda turma teria deixado de analisar os supostos defeitos de citação, gerando lesões aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mais, traz argumentos acerca de questões que já foram analisadas e debatidas no acórdão embargado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado, além do prequestionamento da matéria.

Publiquei Ato Ordinatório no DJE em 16/03/2020, intimando a embargada para apresentar Manifestação aos Embargos de Declaração opostos nestes autos.

A parte embargada apresentou Manifestação aos Embargos de Declaração (ID nº. 9564967) requerendo o desprovimento do recurso e a aplicação de multa visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos

objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4245340, que conheceu e negou provimento à Apelação, para manter a sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

A embargante aponta suposta omissão no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Pois bem.

Quanto ao suposto vício de
omissão
, verifica-se que o ponto supostamente omisso no acórdão revolve o próprio julgamento do mérito do recurso.

Assim, intenta rediscutir a matéria já julgada, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Ora, como já apontado anteriormente, a omissão se caracteriza pela falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, algo que não se materializa no caso em apreço, tendo em vista que a principal tese da presente questão foi devidamente enfrentada, restando somente a mera irresignação dos embargantes.

Em suas razões, a embargante suscita que a citação efetivada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável encontra-se eivada de nulidade.

Ocorre que, como já explicitado no acórdão atacado, a despeito da argumentação de que o filho não foi citado, apesar da certidão em contrário do Oficial de Justiça, e que as filhas não foram encontradas pelo Oficial de Justiça porque não residiam no endereço fornecido pela ré, é inegável que o Sr. Meirinho diligenciou conforme os ditamos da lei processual, dirigindo-se ao endereço constante dos / autos por 03 (três) vezes, e mantendo contato com a genitora dos Réus, ora Apelantes.

Desta feita, se há nos autos provas de que houve a citação válida, corroborado pela presunção relativa de veracidade e legitimidade da certidão do Oficial de Justiça; por outro V lado, inexiste prova cabal e robusta em sentido contrário, que faça fenecer a presunção júris
tantum
.

As certidões do meirinho, que se formalizam como documento público, na forma do art. 364, do CPC/73, servem para comprovar, de forma solene, os fatos ou atos jurídicos por ele praticados ou, ainda, que ele declarar haverem ocorrido em sua presença.

Portanto, se o oficial de justiça atesta que a parte ré, ao ser citada em determinada demanda, recusou-se a assinar o respectivo mandato, embora tenha recebido a contrafé, a certidão por ele lavrada, gozando de presunção júris tantum de veracidade, prevalece até que se prove o contrário.

Entretanto, para justificar a declaração de inexistência do ato citatório e, ipso facto, da sentença proferida em outro processo, deve a querela
nullitatis

insanabilis
fundar-se em prova robusta da inexistência ou nulidade absoluta da citação, não bastando meros indícios ou provas circunstanciais, que não servem para afastar a eficácia e validade da certidão do meirinho.

Entre a palavra da parte e do Oficial de Justiça, a lei estabelece que prevalece a do serventuário da justiça, até prova em contrário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL: QUERELA NULLITATIS INSANABILIS; NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO; EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO LAVRADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, COMO ÓRGÃO DA FÉ PÚBLICA, ATESTANDO QUE OAUTOR DA QUERELA, QUANDO ERA RÉU EM OUTRA DEMANDA, DEIXOU DE ASSINAR O MANDADO DE CITAÇÃO; PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1.- Sendo o oficial de Justiçaórgão da fé pública, presumem-se verdadeiros os seus escritos e, emparticular, assuas certidões, quando formalizados no exercício do seumister. 2.- As certidões do meirinho, que se formalizam como documento público, na forma do art. 364, do CPC,servem para comprovar, de forma solene, os fatos ou atos jurídicos por ele praticados ou, ainda, que ele declarar haverem ocorrido em sua presença. 3.- Portanto, se o oficial de justiça atesta que a parte ré, ao ser citada em determinada demanda, recusou-se a assinar o respectivo mandato, embora tenha recebido a contrafé, a certidão porele lavrada, gozando de presunção júristantum deveracidade, prevalece atéque se prove o contrário. 4.- Entretanto, para justificar a declaração de inexistência do ato citatório e, ipso facto, da sentença proferida em outro processo, deve a querela nullitatis insanabilis fundar-se em prova robusta da inexistência ou nulidade absoluta da citação, não bastando meros indícios ou provas circunstanciais, que não servem para afastar a eficácia e validade da certidão do meirinho. (TJAC. Relator (a): Miracele de Souza Lopes Borges; Comarca: Bujari;Número do Processo:0000105-02.2007.8.01.0010;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 22/09/2009; Data de registro: N/A)

NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FE PUBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Tendo em vista que a fé pública norteia os atos praticados pelos Serventuários dos Órgãos Públicos, não há como ser acolhido o pedido de nulidade de citação arguida pela parte sem que tenha sido juntada aos autos prova robusta capaz de elidir Certidão emitida por Oficial de Justiça no sentido de que os Executados não puderam ser localizados no endereço constante dos autos. (Processo: AP 00000125620115050101 BA 0000012-56.2011.5.05.0101. Relator(a): DÉBORA MACHADO. Órgão Julgador: 2®. TURMA. Publicação: DJ 09/12/2014. Parte(s): João de Jesus Silva. Pisoart Comércio Representações e Serviços Ltda.)

Quanto à suposta nulidade do ato de citação em relação ao conteúdo da carta de citação por hora certa para SARA e RAQUEL COSTA, transcrevo trecho elucidativo do acórdão embargado:

“(...)
Quanto às apelantes SARA e RAQUEL, observa-se que a citação por hora certa, de fato, está de acordo com a previsão legal do art. 277 do CPC/73, circunstância que foi confirmada pela mãe dos autores, que foi ouvida na qualidade de informante do juízo.

Quando do seu testemunho em audiência, fls. 288/289v (vol. II) no dia 25/01/2016 a testemunha ENEIDA DE AZEVEDO BRAGA declarou o seguinte:

(...) Às perguntas do juízo, respondeu: que teve contato com o oficial de justiça, que ele não é seu vizinho, que nunca teve contato antes do fato com o oficial de justiça C. D. T.; que no dia do fato, o oficial esteve na loja da declarante, de nome Sajorara, cujo comércio ainda existe, que no dia do fato, o mencionado oficial queria falar com seus filhos S., S. e R., dizendo o motivo para assinar um documento, talvez para audiência, não lembra no momento; que na época sauio tinha dezenove anos e morava com a declarante; que R. e sara não moravam com a declarante, que S. tinha 24 e R. tinha 25 anos; que o oficial de justiça não os encontrou e esteve por três vezes em sua residência e não encontrou ninguém, que S. e R. não residiam com a declarante e não sabia informar seus endereços e estava em conflito familiar; que Saulo estava em Salinas e não foi intimado; que depois da terceira vez, o oficial não voltou mais porque S. estava em Salinas e dia 04 de agosto, S. não estava em casa, estava fazendo cursinho; que o oficial de justiça não deixou nenhum documento em mãos da declarante. Que vende confecções, bijouteria, decorações; que não chegou a fornecer nenhum endereço de Sara e Raquel ao oficial de justiça porque não tinha; que em momento algum o oficial de justiça teve contato físico com S.. Que o endereço da residência que o oficial forneceu é longe da residência da declarante e antes do fato não o conhecia e hoje não lembra dele. (...)

Destarte, conforme consignado na sentença, pelo depoimento das partes, mormente o da testemunha ENEIDA DE AZEVEDO BRAGA, verifica-se que o Oficial de Justiça cumpriu com exatidão o determinado no art. 227 do CPC/73 que vigia a época do fato, vejamos:

CPC/73, art. 227. Quando, por três vezes, o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

No caso dos autos, havendo fortes indícios de ocultação, o meirinho, após sucessivos insucessos na tentativa de citar os Réus, procedeu à citação por hora certa, sendo verdadeiramente inverossímil a total falta de comunicação entre mãe e filhos quanto ao assunto objeto da demanda.

Em todo caso, no que concerne ao aspecto formal do ato de citação, não vislumbro a alegada nulidade arguida pelos apelantes, eis que a citação por hora certa se aperfeiçoou, na medida que as Rés foram citadas, na pessoa de sua genitora, a qual se recusou a exarar sua assinatura e receber a contrafé (fl. 80).

Sem embargo da ausência de assinatura, contudo, a citação permanece válida e eficaz, se o oficial de justiça, como órgão da fé pública, certifica que o réu, depois da leitura do mandado, recusou-se a assiná-lo, sem qualquer justificativa plausível.

Neste caso, há indícios de que o objetivo dos Autores, Réus na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, era simplesmente retardar o andamento do processo, criando obstáculos à sua tramitação, conduta ilícita que não foi afastada na presente querela nullitatis.

Os únicos elementos erguidos a título de prova em contrário das certidões do meirinho foram suscitados em depoimentos pessoais dos interessados, os quais evidentemente não detém a isenção suficiente para afastar a presunção júris tantum.

Assim, nem a eventual indicação errônea do nomen júris da ação originária, tem o condão de nulificar o ato citatório, tampouco o suposto equívoco na indicação do correto endereço das Rés, eis que realizada a citação por hora certa na pessoa da genitora das partes. (...)”

Evidente, portanto, que a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, observados os argumentos nela especificados, aos quais se remete à leitura. Logo, ausente a omissão apontada.

No caso, foram analisadas todas as questões relevantes suscitadas para a solução da controvérsia apresentada.

Portanto, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é assente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da lei e da jurisprudência, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

Por fim, d
essa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno a parte embargante a pagar à embargada multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, por não restar caracterizado o vício suscitado.

Outrossim, diante do manifesto caráter protelatório do recurso, condeno a parte embargante a pagar à embargada multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém - PA, 26 de outubro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/11/2023